Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NORMAS CONDOMINIAIS. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CIRCULAÇÃO PELAS ÁREAS COMUNS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECLAMAÇÃO DE CONDÔMINOS. PROVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – O pedido do Condomínio-réu, consistente na aplicação de multa à autora por suposto descumprimento das normas condominiais, foi formulado apenas em sede de apelação e, portanto, configura inovação recursal.

II – A eficácia das normas condominiais relativas à proibição de criação de animais de estimação foi excluída em relação à autora, conforme r. sentença transitada em julgado (proc. no 2009.09.1.012034-4), por isso a limitação do seu direito por meio de notificação extrajudicial, sob pena de multa, constitui ato ilícito praticado pelo Condomínio-réu e enseja o dever de indenizar.

III – A notificação destinada a restringir a circulação da autora com seu animal de estimação nas áreas comuns do Condomínio, depois de mais de sete anos do reconhecimento do seu direito e sem a comprovação das supostas reclamações de condôminos, extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade.

IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelação da autora provida. Apelação do Condomínio-réu desprovida.